Tribunal: TCU
Processo: 025.189/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Nabila Moreira Cordeiro Cabral (XXX.440.836-XX), negando o respectivo registro; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS; 9.3. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e à interessada.